Tribunal: TJSP
Processo: 1003921-69.2014.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade – Afastamento da condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Acolhimento – Aplicação da súmula 421 do STJ – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003921-69.2014.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MARINA MITIKO YOSHINO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003921-69.2014.8.26.0127/50000 -Voto no 44171
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003921-69.2014.8.26.0127
Comarca de Carapicuíba
EMBARGANTE Estado de São Paulo
EMBARGADA Marina Mitiko Yoshino Silva
Voto no 44171
Embargos de declaração
Obscuridade
Afastamento da
condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios à
Defensoria Pública do Estado de São Paulo Acolhimento
Aplicação da súmula 421 do STJ Embargos acolhidos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de
tutela ajuizada por Marina Mitiko Yoshino Silva contra a Fazenda Pública do Estado
de São Paulo. Diz a inicial que a requerente é portadora de cirrose biliar primária (CID 10:
K 74.3). Afirma que desde 2010 a mesma faz uso contínuo de ÁCIDO
URSODESOXICÓLICO (3 comp. De 300mg ao dia) para o devido tratamento patológico.
Porém, em razão da falta do fármaco, datada de 26 de Maio de 2014, a autora não pôde dar
continuidade ao trato. Dessa forma, a não intervenção medicamentosa pode incorrer em
complicações para o seu quadro clínico. Requereu os benefícios da justiça gratuita, em
razão da hipossuficiência declarada, a antecipação da tutela, fixação da mula diária no
aporte de R$ 100,00, bem como a procedência da ação em si. Juntou documentos às fls.
8/27.
O Ministério Público apresentou parecer favorável à concessão da
tutela à fl. 28.
Liminar deferida na decisão presente às fls. 29/30.
Citada, a requerida contestou (fls. 38/40), arguindo, em preliminar,
acerca da falta de interesse de agir, visto que a mesma não deixou de fornecer a medicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003921-69.2014.8.26.0127/50000 -Voto no 44171
3
à autora. No mérito, sustentou que o atraso ocorreu somente por um dia. Requereu a
extinção do processo. Juntou documentos às fls. 41/46.
Réplica às fls. 48/50.
A requerente (fl. 54) informou que não está recebendo regularmente
a medicação desde 28/05/2015. Documentos comprobatórios às fls. 55/57.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fl. 66) veio comprovar o
devido fornecimento à fl. 67.
O Ministério Público apresentou novamente parecer favorável à
procedência do pedido (fls. 86/91).
A ação foi julgada procedente (fls. 92/95) pela Juíza Dra. Juliana
Marques Wendling. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
Reexame necessário às fls. 111.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de oferecer manifestação a
fls. 119.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso a fls. 121.
Insatisfeito, o Estado de São Paulo apresenta, agora, embargos de
declaração, afirmando obscuridade do acórdão relativamente ao afastamento da
condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do
Estado de São Paulo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Com razão o embargante, pelo que se passa a esclarecer.
O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 421 sobre a matéria,
decidindo que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando
ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
A solução dada pelo Superior Tribunal de Justiça é para não onerar o
Estado com duplo pagamento de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003921-69.2014.8.26.0127/50000 -Voto no 44171
4
Por se tratar de ação interposta pela Defensoria Pública Estadual, há
clara confusão entre as qualidades de credor e devedor dos honorários nos casos de
sucumbência do Estado, visto que a Defensoria Pública é órgão deste, devendo, desta
forma, ser modificada a sentença no sentido de afastar a condenação de pagamento de
honorários advocatícios pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Dessarte acolhem-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica